Tribunal: STF
Processo: RHC 140657
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campos Novos/SC, no processo nº 0001167-11.2016.8.24.0014, determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 10 de junho de 2016, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e emprego de meio a dificultar a defesa do ofendido), e 121, § 2º, incisos V, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado, cometido para assegurar a execução de outro crime), do Código Penal. Destacou materialidade e indícios de autoria. Realçou ter o recorrente descumprido medidas protetivas concedidas em favor da vítima, ex-companheira, desferindo contra ela, em via pública, golpes mediante emprego de faca. Fez ver que, na ocasião, atentou contra a integridade física de policial militar, o qual atuou para defender a vítima das agressões. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
    Em 24 de agosto de 2016, pronunciou-o. Indeferiu o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 377.003.
    O recorrente sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Sublinha as condições pessoais – primário e sem antecedentes. Afirma ter residência fixa a mais de 250 quilômetros da Comarca. Frisa adequada a substituição por medidas cautelares diversas.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão, ressaltou ter o recorrente descumprido medida protetiva concedida em favor da vítima, ex-companheira, desferindo contra ela, em via pública, golpes mediante emprego de faca. Salientou haver investido contra policial militar, que, na ocasião, atuou para defender a vítima das agressões. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator